Tribunal: TJPA
Processo: 0814298-71.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814298-71.2023.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCA FERNANDES DE BRITO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem, para instrução probatória em ação indenizatória proposta por vítima de lesões corporais atribuídas à atuação da concessionária de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de primeiro grau, que julgou antecipadamente o mérito da demanda, contrariou o disposto no art. 355, I, do CPC, ao indeferir, de forma implícita, a produção de prova requerida pela parte autora, implicando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide apenas quando não houver necessidade de produção de provas.
4. A autora requereu expressamente, na petição inicial, a produção de prova pericial e testemunhal com o objetivo de demonstrar o nexo de causalidade entre as lesões sofridas e a conduta da ré.
5. O juízo de origem proferiu sentença sem designar audiência ou oportunizar às partes manifestação sobre a produção probatória, ausente decisão saneadora.
6. O julgamento antecipado da lide, sem exame de provas requeridas e diante da complexidade dos fatos, configurou violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV).
7. Jurisprudência do STJ pacífica quanto à nulidade de sentenças proferidas sem a devida instrução probatória em casos que demandam esclarecimento fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

itálico
Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide, em hipótese que demanda produção de prova pericial e testemunhal, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 2. A ausência de decisão saneadora e de intimação para especificação de provas inviabiliza o julgamento antecipado, por afronta ao devido processo legal.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 355, I.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01.03.2024; STJ, REsp 1119445/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25.11.2019; TJPA, ApCiv 0800850-39.2020.8.14.0136, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque, julgado em 12.08.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0814298-71.2023.8.14.0040

AGRAVANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA/APELANTE: FRANCISCA FERNANDES DE BRITO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 23843683, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por FRANCISCA FERNADES DE BRITO, cuja ementa restou assim redigida:

“Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, ajuizada em razão de acidente envolvendo rede elétrica de alta tensão. Sustentou-se negligência da concessionária na manutenção de fios elétricos, resultando em queimaduras graves à autora. O juízo de origem considerou ausente comprovação do nexo causal e extinguiu o processo com resolução do mérito, sem oportunizar a produção das provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (I) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória essencial para elucidar os fatos controvertidos; e (II) determinar se a sentença deve ser anulada para possibilitar a produção das provas necessárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configuração de cerceamento de defesa, porquanto a decisão antecipada não permitiu a realização de audiência de instrução e julgamento nem a oitiva de testemunhas essenciais ao deslinde do feito.

4. O julgamento antecipado da lide, sem esgotar as possibilidades probatórias, desrespeita o devido processo legal e a ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

5. Reconhecimento da necessidade de retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção de provas testemunhais e técnicas solicitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento
: “A ausência de oportunidade para produção de provas essenciais ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1571216/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.06.2019; TJ-RJ, APL nº 00100890620148190061, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 17.04.2019.”

Em suas
razões

Agravo Interno
(Id. 24682258) o agravante defendeu a violação, no
decisum
agravado, da disposição normativa do art. 355, I, do CPC, uma vez que, após a apresentação da contestação, a agravada foi intimada para se manifestar em réplica e, se fosse o caso, especificar as provas adicionais que pretendia produzir, todavia, quedou-se inerte.

Com isso, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim da reforma da decisão agravada.

Em ato ordinatório sob Id. 24691171, fora determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, ante a ausência de comprovação deste quando da interposição do recurso de Agravo Interno.

Em petição, o agravante juntou os comprovantes referentes ao recolhimento do preparo recursal em dobro (Id. 25104370).

Em
contrarrazões
de Id. 25929298, a agravada apontou a impossibilidade de aplicabilidade do art. 355, I, do CPC, ante a necessidade de produção de prova testemunhal para elucidação dos fatos narrados na petição inicial, por meio da audiência de instrução e julgamento, não devendo o juízo julgar prematuramente o feito, em observância aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, além da complexidade do caso.

Com isso, pugnou pelo desprovimento do recurso, como manutenção da decisão recorrida em sua integralidade.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tendo o agravado recolhido em dobro o preparo recursal e presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia cinge-se a determinar se, na hipótese dos autos, a decisão monocrática incorreu em violação ao art. 355, inciso I, do CPC ao reconhecer cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas, ou se, ao revés, estava o juízo de primeiro grau autorizado a julgar antecipadamente a demanda.

O agravante sustenta, em suma, que a decisão contrariou o disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a autora, ora agravada, foi intimada a especificar as provas que pretendia produzir, tendo permanecido silente, o que autorizaria o julgamento antecipado da lide.

Todavia, vislumbro que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada, quando conclui pelo cerceamento de defesa da agravada.

Nos termos do art. 355, I, do Código do Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

O dispositivo consagra o denominado “julgamento antecipado do mérito”, o qual se encontra condicionado à maturidade da causa, ou seja, à suficiência probatória para a formação do convencimento judicial.

O art. 5º, inciso LV, da Carta Magna, por sua vez, assegura a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Com isso, ao entender pela via do julgamento antecipado da lide, o magistrado deve sempre respeitar o equilíbrio entre a economia processual e a garantia do devido processo legal substancial.

Todavia, na hipótese dos autos, assim como exaustivamente exposto na decisão agravada, o julgamento antecipado da lide – operado na r. sentença – foi precipitado e se deu à revelia de elementos essenciais para o esclarecimento dos fatos controvertidos, ante a evidente complexidade e sensibilidade que o caso comportava, uma vez que a autora sofreu graves lesões corporais, devendo, portanto, ser analisado com a maior cautela possível.

Conquanto a agravante alegue que a parte autora teria sido instada a especificar provas e se mantido inerte, tal afirmação não encontra veracidade, posto que, em ato ordinatório de Id. 19123338, fora determinado tão somente a apresentação da réplica à contestação, não havendo, em momento posterior, intimação das partes para manifestação quanto à possibilidade de antecipação do julgamento, tampouco decisão saneadora do processo, esclarecendo os pontos controvertidos, e determinando a intimação das partes para pronunciamento quanto às provas que possuíam interesse, extinguindo, todavia, o feito prematuramente.

Ressalto ainda que, em sua petição inicial, a autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal e pericial, com o propósito de elucidar o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta da concessionária de energia.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia demanda maior esclarecimento fático e dilação probatória, configura cerceamento de defesa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2 . Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes
. 3 . Agravo não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO . MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos . 2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos.
3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas
. 4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus. 5. Recursos especiais parcialmente providos .

(STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado profere julgamento antecipado da lide, contrário ao interesse da parte, com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

( AgInt no AREsp 1396378/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

No mesmo sentido, cito esta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA REQUERIDA. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. À UNANIMIDADE. 1 . Da Preliminar de Nulidade da Sentença Por Cerceamento de Defesa. Caso em que, a despeito do pedido de produção probatória, o magistrado julgou de forma antecipada a lide, desfavoravelmente à parte, com fundamento em insuficiência de provas. 2
. Segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, há cerceamento de defesa quando há o julgamento antecipado da lide no sentido de improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida . 3. A parte autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar as suas alegações.
Necessidade do deferimento pedido de perícia técnica.
Reconhecido o cerceamento de defesa que enseja a nulidade da sentença
. 4. PRELIMINAR ACOLHIDA, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução probatória. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora . Julgamento ocorrido na 28 ª Sessão Ordinária do Plenário Híbrido da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 12 de agosto de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008503920208140136 21385522, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. ALEGAÇÕES . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO BASEADO NA CERTIDÃO DE BATISMO. ACATADAS . SENTENÇA ENTENDEU QUE NÃO HÁ NENHUM ERRO A SER CORRIGIDO. BATISTÉRIO APRESENTA DATA DE NASCIMENTO DIFERENTE DO REGISTRO. INDÍCIO DE ERRO. COMPROVANTE DE BASTISMO TEM VALOR PROBANTE . IMPUGNAÇÃO DO MP. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 109 DA LEI Nº 6.015/74 .
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA CONFIGUROU CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JURISDICIONADO TEM DIREITO AO REGULAR TRAMITE PROCESSUAL . SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO COM A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES TJ ́S E STJ .

(TJ-PA - Apelação Cível: 0008030-64.2010.8.14 .0006 9999163314, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 18/08/2016, 5ª Camara Civel Isolada)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO, BEM COMO, JULGOU PROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE POR ESTA TER ATINGIDO SUA FINALIDADE. PRINCIPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA . NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA . I- Analisando detidamente os autos, observo que o processo tramitou de forma tumultuada, as partes não foram intimadas antes do julgamento antecipado, sendo pegas de surpresa com a sentença que na mesma oportunidade julgou embargos de declaração pendentes e o mérito da ação, encerrando de forma abrupta o processo. II- Assim, para julgamento antecipado, é necessário que reste esclarecido a não necessidade de produção de prova, posto isso, quando entender o juiz dessa forma, deve expressamente e previamente anunciar o julgamento antecipado da lide, o que não ocorreu no caso.
III- O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez formulados pedidos que dependem de dilação probatória, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vedada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal
. IV- Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004800-84.2017.8 .14.0301, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, a simples existência de prova documental não é, por si só, suficiente para legitimar o julgamento antecipado, sobretudo quando se pleiteiam danos decorrentes de grave acidente, com fortes implicações fáticas que extrapolam a esfera meramente documental e requerem esclarecimento mediante oitiva de testemunhas, como no caso em apreço.

A decisão agravada, portanto, ao restituir os autos ao juízo de origem para a devida instrução processual, não apenas resguarda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como concretiza a própria função garantidora do processo justo, norte que deve conduzir toda atuação jurisdicional.

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, uma vez consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que desconstituiu a sentença e determinou o retorno do feito aos autos de origem para a devida instrução probatória.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025